Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704129-20.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Primeira Turma Cível deu provimento à apelação para reformar a sentença e rejeitar o pedido de Márcio José Xavier Fernandes, que pretende receber a Gratificação de Movimentação (Gmov) (id 12734976). Márcio José Xavier Fernandes opôs embargos de declaração e requereu a instauração de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) (id 12967142 e id 17975006). A Câmara de Uniformização julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0707756-52.2020.8.07.0000 e os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Cível (id 35871393). O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no exercício eventual da Presidência, admitiu o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos (id 43264202). Determinei que a Secretaria da Primeira Turma Cível aguarde o julgamento dos recursos nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil (id 43279080). A Secretaria da Primeira Turma Cível certificou que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial no 2.052.120 para anular o acórdão proferido em sede de embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que a questão omitida seja analisada (id 67793481). O Distrito Federal apresentou petição nos autos e posteriormente solicitou o desentranhamento da peça (id 38459719 e 75362573). A Secretaria da Primeira Turma Cível enviou os autos conclusos em virtude das petições apresentadas pelo Distrito Federal (id 38459719 e 75362573). Desentranhe-se a petição apresentada irregularmente, conforme requerido pelo Distrito Federal (id 38459719). Permaneça o processo sobrestado na Secretaria da Primeira Turma Cível em virtude do resultado do julgamento do Recurso Especial no 2.052.120 (id 43279080 e 67793481). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator